Tribunal: TJSP
Processo: 0003226-82.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Remição pelo trabalho. Recurso do Ministério Público. Alegação de que devem ser desconsiderados os dias de trabalho com jornada inferior a seis horas, considerando o disposto no art. 33 da LEP. Necessária interpretação de acordo com o princípio da individualização da pena e dos objetivos que informam a norma inserta no art. 126 da LEP, visando a ressocialização do

Ementa:

Agravo de Execução Penal. Remição pelo trabalho. Recurso do Ministério Público. Alegação de que devem ser desconsiderados os dias de trabalho com jornada inferior a seis horas, considerando o disposto no art. 33 da LEP. Necessária interpretação de acordo com o princípio da individualização da pena e dos objetivos que informam a norma inserta no art. 126 da LEP, visando a ressocialização do sentenciado pelo caminho do estudo e do trabalho. Possibilidade de cômputo das jornadas inferiores a seis horas diárias, devendo, porém, considerar cada seis horas como um dia de trabalho. Remição calculada pelo total de horas efetivamente trabalhadas. Precedente do STF. Recurso conhecido e improvido.